Tribunal: TJPA
Processo: 0806260-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806260-64.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROSINEIDE VASCONCELOS DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/2006. prisão em flagrante convertida em preventiva. pleito de revogação do decreto preventivo ou substituição por prisão domiciliar com base no art.318, III, do cpp. possibilidade de substituição. paciente mãe de uma criança de 12 (doze) anos de idade com deficiência. presença dos requisitos legais. proteção integral à primeira infância. prioridade. atendimento à ordem judicial emanada do supremo tribunal federal no julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/sp. ordem conhecida e concedida para substituir a prisão preventiva por domiciliar, mediante a imposição de medidas cautelares do art.319 do cpp, com exceção da fiança, pelo juízo
a quo
. decisão unânime.

1.

Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou
com deficiência,
conforme estabelece o art.318, III, do CPP
. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto.

2.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 anos
ou deficientes
, inclusive, com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente.

3.

Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho portador de deficiência, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais.

4.

Na hipótese,
a paciente comprovou possuir um filho deficiente de 12 (doze) anos de idade,
aduzindo ser
imprescindível aos seus cuidados.

5.

Depreende-se dos autos, a
lém disso, que não estão presentes,
in casu,
nenhuma das exceções descritas pelo Pretório Excelso, já que os crimes imputados à paciente (
art.33 e 35 da Lei nº11.343/06 c/c art.12 da Lei nº 10.82/03
) não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra seus descendentes, bem como não se trata de “ré tecnicamente reincidente”.

6.

Em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP, diante das peculiaridades do caso concreto e tendo como prioridade absoluta os direitos da criança, vislumbra-se que o cumprimento da custódia cautelar da paciente deve se dar em prisão domiciliar. Precedentes do STF, STJ e desta Corte de Justiça.

7.

Ordem conhecida e concedida para substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo
a quo,
com exceção da fiança
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder a Ordem
para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 26 de julho de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
ROSINEIDE VASCONCELOS DIAS
, acusada da prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa, tipificados no Arts. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Abaetetuba/Pa.

A paciente foi presa em flagrante, em 01/07/2021, e teve sua prisão convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados no arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, ocasião em que foi encontrado no imóvel 161 porções individualizadas de maconha, 77 porções individualizadas de OXI, 02 pedras de OXI, 01 porção média de substância semelhante à OXI e 07 tabletes de substância prensada semelhante à maconha.

Alega a impetrante que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo; c) faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art.318, III, do CPP e HC coletivo nº 165.704 do STF, uma vez que é mãe de 03 (três) crianças de 12 (doze), 14 (quatorze) e 15 (quinze) anos de idade, sendo o menor portador de deficiência grave, diagnosticado com a doença de Hirschsprung, em que uma parte do intestino grosso não dispõe da rede nervosa que controla as contrações rítmicas do órgão, além de hipertensão arterial, tornando-o dependente de cuidados especiais por tempo indeterminado, recebendo, inclusive, benefício social do INSS; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis da paciente.
Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido pela Desembargadora Vânia Fortes Bitar. As
informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora
.

O
Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão

do
writ,
no sentido de substituir a prisão por domiciliar, além da imposição de medidas cautelares do art.319 do CPP
.
Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 22/06/2021, a autoridade policial representou pela decretação de prisão temporária e busca e apreensão de LAURO JOSÉ DOS SANTOS DAMASCENO (companheiro da ora paciente e preso em flagrante nos mesmos autos) e JONATA PEREIRA DAMASCENO. Consta na representação que a Superintendente Regional do Baixo Tocantins expediu Ordem de Missão Policial a fim de que se investigasse denúncias de tráfico de drogas nos bairros do município de Abaetetuba/PA, em função da crescente onda de violência e o grande consumo de drogas naquele município. Após manifestação favorável do Ministério Público, o juízo
a quo
decretou a prisão temporária dos referidos alvos, bem como as buscas domiciliares requeridas. Ocorre que ao darem cumprimento aos mandados expedidos pelo juízo, no imóvel de propriedade de LAURO JOSÉ SANTOS DAMASCENO e ROSINEIDE VASCONCELOS DIAS, ora paciente, os policiais civis lograram êxito em encontrar e apreender expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, sendo 161 porções individualizadas de maconha, 77 porções individualizadas de OXI, 02 pedras de OXI, 01 porção média de substancia semelhante à OXI e 07 tabletes de substancia prensada semelhante à maconha, além da quantia de R$ 93,00 (noventa e três reais). A droga encontrada estava armazenada em recipientes de PVC, enterrados no quintal do imóvel dos autuados. A coacta foi presa em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva, em 01/07/2021. A denúncia foi oferecida no dia 19/07/2021 e recebida em 22/07/2021.

Eis a suma dos fatos.

A impetrante alega
, em suma, o
constrangimento ilegal sofrido pela paciente
,
diante do direito de substituição da sua prisão por domiciliar, na forma do art.318, inciso III do CPP, uma vez que é mãe de uma criança de 12 (doze) anos de idade portadora de deficiência, necessitando, portanto, de seus cuidados
.

Constata-se, no caso em análise,
que a paciente comprovou possuir um filho de 12 (doze) anos de idade,
portador de deficiência grave, diagnosticado com doença de Hirschsprung, em que uma parte do intestino grosso não dispõe da rede nervosa que controla as contrações rítmicas do órgão, além de hipertensão arterial, tornando-o dependente de cuidados especiais. Juntou laudos médicos atestando a doença, bem como comprovando que no ano de 2016 foi submetido a uma colostomia, por obstrução intestinal crônica, sendo dependente de cuidados por tempo indeterminado, além de ter acostado comprovante de benefício social do INSS, por ser titular de prestação continuada a pessoa com deficiência
(Doc. Id. nº 5597127, 5597131 – Pág. 1 a 2).

Com efeito, c
umpre observar
que com
o advento da Lei nº 12.403/2011
, alterou-se a redação do artigo 318 do CPP, que dispõe sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, fazendo constar dentre as hipóteses, a do inciso III: “
quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais

de pessoa
menor de 6 (seis) anos de idade ou
com deficiência
”. Posteriormente, com a Lei nº 13.257/2016,
intitulada de “Marco Legal da Primeira Infância”,
houve a introdução dos incisos IV e V ao artigo 318 do Código de Processo Penal
, com o intuito de resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos, além de assegurar maior efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal e a outros sistemas normativos infraconstitucionais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/90), dentre outros.

De acordo com a referida inovação legal, permitiu-se ao Juiz a “
substituição da prisão cautelar pela domiciliar
”
quando a “
agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou
com deficiência
”
, bem como “
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”
(Art. 318, incisos III e V do CPP, respectivamente).

Percebe-se que a jurisprudência pátria tem firmado entendimento, quanto à previsão legal acima referida, de que a substituição da prisão cautelar pela domiciliar não pode se dar de forma puramente objetiva e automática, cabendo ao magistrado avaliar a situação concreta, para que se alcance o fim colimado na lei.

Insta salientar o julgado, de 20/02/2018, da colenda 2ª Turma do
Supremo Tribunal Federal
, nos autos do
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP
, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de
todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de
mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade
, bem como em nome das próprias crianças
, o qual entendeu cabível, à unanimidade, a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
– sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.319 do CPP – de todas as mulheres relacionadas no processo,
excetuados os casos

de crimes praticados
por elas
mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.
Estendeu a Ordem, de ofício,
às demais

mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de custodiada tecnicamente
reincidente,
o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Desse modo, quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade ou portador de deficiência, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP,
deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais referidas
.

Outrossim, cumpre ao magistrado examinar, à luz das condicionantes impostas pelo Supremo Tribunal de Federal, se está presente no caso concreto alguma das situações impeditivas da concessão da prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a substituição da cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP.

Ora, na hipótese, conforme relatado, a paciente comprovou ser
mãe de uma criança de 12 (doze) anos de idade portadora de deficiência
, aduzindo ser
imprescindível aos seus cuidados
.

Depreende-se dos autos, a
lém disso, que
não estão presentes,
in casu,
nenhuma das exceções descritas pelo Pretório Excelso
, já que os crimes imputados à paciente -
art. 16, IV da Lei 10.826/03 e art. 288, caput, do CP -

não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra seus descendentes, bem como não se trata de “ré tecnicamente reincidente”.

Dessa forma, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP, diante das peculiaridades do caso concreto e tendo como prioridade absoluta os direitos da criança, vislumbra-se que o cumprimento da custódia cautelar da paciente deve se dar em prisão domiciliar, pois é primária, sem antecedentes criminais, está sendo imputada de eventual prática de delitos, em tese, cometidos sem violência ou grave ameaça, e possui um filho deficiente de 12 (doze) anos de idade.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS
ARTs. 33 e 35 DA LEI Nº 11.343/2006
– ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE CAUTELAR PREVENTIVA – NÃO EVIDENCIADO –
PACIENTE COM DUAS FILHAS (uma menor de 12 anos e outra com 12 anos e especial)
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – POSSIBILIDADE
.

1.

Como manifestado em informações prestadas pelo juízo, o pedido de revogação da prisão cautelar encontra-se à manifestação do Ministério Público. 2.

Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências
(Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015),
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício
(HC n. 143.641/SP,

julgado em 20/2/2018).

3.

Ordem concedida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.” (490613, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20).

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE MÃE DE FILHO ADOLESCENTE PORTADOR DE MICROCEFALIA. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). ARTIGOS 318-A E 318-B DO CPP. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO
.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

II - Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes.

III -
Na hipótese, a recorrente comprovou ser mãe de pessoa deficiente, atualmente, com 19 (dezenove) anos de idade (certidão de nascimento - fls. 89), portador de microcefalia
, conforme laudo pericial acostado às fls. 25-29. IV - Parecer do Ministério Público Federal pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com o monitoramento eletrônico.
Recurso ordinário provido para determinar a substituição da prisão preventiva da recorrente por prisão domiciliar, salvo se por outro motivo estiver presa, e sem prejuízo da imposição concomitante de outras medidas cautelares alternativas
, nos termos do art. 318-B do Código de Processo Penal, devendo, ainda, o d. juízo de primeiro grau orientar a recorrente quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício”. (RHC 116.049/PE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. MÃE DE 3 CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS.
DELITO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITO DA PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA
. AUSÊNCIA DE CRIME CONTRA A DESCENDÊNCIA
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente cometeu os delitos de tráfico de drogas e associação criminosa, tendo sido flagrada, na companhia de outro agente, em posse de 180g (cento e oitenta gramas) de maconha e 34g (trinta e quatro gramas) de cocaína. Dessarte,
evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3.
O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

4. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

5.
Na presente hipótese, a paciente é mãe de 3 crianças menores de 12 anos, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima.

6. Ademais, a
negativa da substituição da prisão preventiva por domiciliar
lastreou-se no fato de o ilícito de
tráfico de drogas ter sido perpetrado na própria residência da paciente e dos seus filhos
.

7. Entretanto, em decisão de acompanhamento da ordem concedida no bojo do HC 143.641/SP pelo
Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa
" (HC n. 143641, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 25/10/2018 PUBLIC 26/10/2018).
8.
Ordem concedida para, confirmada a liminar deferida, substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo singular.
(HC 498.501/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para

substituir a prisão preventiva da paciente por

DOMICILIAR,
mediante medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, a serem impostas pelo juízo
a quo
, com exceção da fiança.

É como voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 26/07/2021